Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-55.2020.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000410-55.2020.8.11.0035
APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNNO COENE DE SOUZA
APELADOS BRUNNO COENE DE SOUZA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, dessume-se dos autos eletrônicos que o feito voltou concluso automaticamente, em razão do decurso in albis do prazo para o d. representante do órgão ministerial de primeira instância se manifestar nos autos.
Assim, verificada a ausência de contrarrazões do Parquet ao apelo da Defesa, por ora, deixo de oportunizar imediata vista dos autos à i. Cúpula Ministerial, e, primando pela higidez processual, reitero o cumprimento da diligência determinada no ID 61287460, especificamente para insistir no retorno do processo ao d. juízo de origem, que deverá intimar o Ministério Público para, em querendo, apresentar as contrarrazões ao apelo interposto pelo réu, no prazo e forma legais.
Regressando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)